Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por crime de peculato nos termos do art. 312 c/c o art. 327, §2o, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar as preliminares de nulidade da denúncia e verificar se o acervo probatório comprova a materialidade e autoria do crime, bem como a suficiência de provas para sustentar a condenação, além de avaliar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da denúncia rejeitada, considerando que a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação jurídica e o rol de testemunhas. A denúncia foi recebida pelo Juízo e está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial, vídeos, fotografias, depoimentos e relatórios policiais, que possibilitaram o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A materialidade e a autoria do crime de peculato por funcionário público em cargo de direção restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais civis, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborados pelo vídeo produzido no momento da localização e apreensão dos objetos em diligência policial.
5. A circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente de forma idônea, diante de circunstâncias que ultrapassam o grau de reprovabilidade ordinário do tipo penal, notadamente pela prática do crime na presença de superiores hierárquicos e colegas, aproveitando-se da confiança decorrente de sua função.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Sentença mantida.